Tribunal: TCU
Processo: 017.105/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8856/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, § 1o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar as interessadas a seguir relacionadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.105/2023-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Cristina Imbiriba Miranda dos Santos (XXX.272.102-XX); Claudia Macedo Soares Ferraz Pereira (XXX.483.867-XX); Cleyde Guimaraes Miranda (XXX.705.192-XX); Elizabeth Guaranys Guimaraes (XXX.537.057-XX); Flaviane da Paixao Coloia de Souza (XXX.334.487-XX); Liliane da Paixao Coloia (XXX.830.917-XX); Mirian Cristina Pinto Barbosa da Silva (XXX.402.557-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.